Tribunal: CARF
Processo: 10283.901337/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901337/2008-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.720 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SIEMENS ELETROELETRONICA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
NÃO
CABIMENTO.
Considerando que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177 (Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação), o recurso
especial não deve ser conhecido com fundamento no artigo 67, § 3o, do Anexo
II do RICARF (Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas
que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901337/2008-26
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.720 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.901337/2008-26

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 318/326) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face dos Acórdão no 1302-003.841 (fls. 311/316), o qual deu
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos
serão cobrados com base em Dcomp, por conseguinte, não cabe a glosa das estimativas
quitadas via compensação na apuração do saldo negativo.

No recurso especial a PGFN sustenta que tal entendimento divergiria do que
restou decidido no Acórdão no 105-16.425 (fls. 327/336).
Despacho de fls. 340/345 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
O presente processo trata de compensação da CSLL de Março/2004, pleiteada em
DCOMP. A DCOMP informava, como crédito, pagamento indevido ou a maior de
CSLL, mas no curso do contencioso se estabeleceu que houve equívoco de
preenchimento, e que na verdade se pretende utilizar, como crédito, saldo negativo de
CSLL apurado no ano anterior (2003).
O referido saldo negativo é composto das antecipações mensais de CSLL do ano 2003
(estimativas). Algumas destas estimativas não foram pagas, mas sim objeto
compensações já analisadas e indeferidas pela Administração Tributária, no processo no
10283.000707/2007-25, em decisão ainda não transitada em julgado. Nesse contexto, o
acórdão recorrido decidiu reconhecer, na composição do saldo negativo (crédito), as
estimativas com pedido de compensação formalizado. O colegiado a quo entendeu que
as estimativas foram declaradas e confessadas via pedido de compensação, e que não
reconhece-las como crédito, no presente processo, constituiria cobrança em duplicidade.
Passamos ao exame do paradigma, acórdão no 105-16425. O paradigma aprecia situação
fática um tanto distinta (pedido de restituição) e mais complexa (incluindo elementos
como compensação de prejuízos fiscais/bases negativas acima do limite legal e possível
conexão com ação judicial). Contudo, pode-se discernir o entendimento daquele
colegiado naquilo que é comum aos dois processos, ou seja, o juízo quanto a se a não-
homologação de compensações (em que se pretendia quitar as estimativas), ainda não
transitada em julgado, impede que as referidas estimativas sejam consideradas como
“crédito” – seja para fins de restituição, como no processo paradigma, seja para fins de
compensação, como no presente processo.
Destacam-se os trechos relevantes do paradigma (Ementa e voto condutor):
(...)
No paradigma, o colegiado decidiu que, estando pendente o julgamento administrativo
da compensação das estimativas (processo no 10283.000707/2007-25), falta às
estimativas a liquidez e certeza necessárias para que sejam consideradas créditos, como
exige o art. 170, do CTN.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.720 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.901337/2008-26

Embora o acórdão recorrido não mencione o art. 170 do CTN, nem os requisitos de
certeza e liquidez do crédito restituível/compensável, consideramos suficientemente
demonstrada a divergência.
O acórdão recorrido entende que os pedidos de compensação são confissões de dívida,
suficientes para a exigência dos débitos de estimativa, e que isto basta para que as
referidas estimativas componham saldo negativo apurado no fim do ano (não
importando que a compensação da estimativa já tenha sido analisada e indeferida). O
paradigma entende que não importa que as estimativas tenham sido confessadas em
pedidos de compensação; enquanto pendente o processo que analisa as compensações,
as estimativas não podem ser consideradas crédito líquido e certo.
Demonstrada a divergência, deve-se dar seguimento ao recurso da Fazenda.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 357/363).
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.720 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.901337/2008-26

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
No entanto, cumpre observar que a decisão ora recorrida aplicou o mesmo
entendimento que posteriormente foi objeto da Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.

Considerando, então, que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177, incabível o recurso especial à luz do artigo 67, § 3o, do Anexo II do
RICARF, verbis: Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 386
DF CARF MF
Original